Tribunal: TJPA
Processo: 0807585-79.2018.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0807585-79.2018.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE GURUPA

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMENTA: DIREITO
CONSTITUCIONAL
.
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO I
NTERNO EM RECURSO E
SPECIAL
.

AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
S PREVISTOS NO
ART. 1022 DO CPC E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADADE.

RECURSO

IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
.
Embargos de declara
ção em recurso
de
agravo interno em
recurso

especial
.

2.
Decisões anteriores
.
O Tribunal Pleno julgou procedente, com
efeitos

ex

n
unc
, a
ação direta de inconstitucionalidade

movida pelo
Parquet
,
a fim de

declarar
inconstitucional
o artigo 5º, da Lei nº 939/2006 do Município de Gurupá, quanto ao cargo em comissão de Assessor Jurídico
;

reconhecendo
, ainda a desproporcionalidade na criação dos cargos em comissão em re
lação aos cargos efetivos
.
Na sequência, o

Vice
-
Presidente negou seguimento ao
recurso especial
,
ante a
conformidade da
decisão

colegiada
com a Tese Jurídica Vinculante 1010 do Supremo Tribunal Federal
(
RE
1041210/SP)
,
sendo tal decisão mantida pelo órgão plenári
o,
após a interposição de agravo interno
, conforme previsto no art. 1021 do CPC
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão em discussão
diz respeito à omissão
apontada pela
parte
embargante
quanto a assunto
assim
delimitado
:

“
se há a obrigatoriedade pelos Municípios da adoção do modelo de Advocacia Pública constante na Constituição Estadual e Federal, o que põe em cena os limites da autonomia municipal, haja vista que foi olvidada a existência do Cargo EFETIVO de
‘
Advogado
’
nesta mesma lei impugnada
.
”

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4.
Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
; mera tentativa de revisão do mérito da decisão recorrida,
deixando a parte interessada

de impugnar
a
matéria
efetivamente
debatida pela corte
,
o que a fez incorrer em o
fensa ao princípio da
dialeticidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5
.
Embargos de
declaração rejeitados
, com advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator.

Mantid
a
a a
plicabilidade do Tema 1010
do STF (RE 1041210/SP):

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir
.

Dispositivos relevantes citados: CPC
, 1022
.

Jurisprudência relevante citada:
RCD no
AgRg
no
AREsp
n. 2.654.256/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe
de 6/11/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, a
cordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na
11
ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
(26 de março
de 202
5
),
por unanimidade,
rejeit
ar
os embargos de declaração n
o agravo interno em recurso
especial
, nos termos do voto do Relator, Desembargador
Vice-Presidente
Luiz Gonzaga da Costa Neto
.

Julgamento presidido pel
o
Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTER
NO EM RECURSO ESPECIAL
(ID nº
23.435.194
)
,
interposto com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra
acórdão assim ementado
pelo Tribunal Pleno (ID 23
.
111
.
916):

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
O Recurso
. Agravo interno com base no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, contra decisão do vice-presidente que negou seguimento a recurso especial amparado no tema 1010 do STF.

2.
O fato relevante
. Saber se correto o juízo de conformidade na aplicação da tese fixada no Recurso extraordinário com repercussão feral nº 1.041.210 (Tema 1010/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se o art. 5º Lei nº 939/2006 do Município de Gurupá, ao criar 05 cargos em comissão de assessor jurídico está em harmonia com as diretrizes estabelecidas no recurso extraordinário com repercussão geral nº 1.041.210/SP (TEMA 1010/STF), cuja tese diz que:

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A criação dos cargos de Assessor Jurídico, todos comissionados, teve a intenção de burlar a necessidade de concurso público, atribuindo a esses cargos a natureza de cargo comissionado, sem que, no entanto, de fato, correspondam às funções de direção, chefia ou assessoramento;

5. Também foi apontada a não descrição de forma individualizada na lei das atribuições do cargo de assessor jurídico, bem como a existência de notória desproporcionalidade na criação dos cargos em comissão em relação aos cargos efetivos que compõem a Assessoria Municipal, uma vez que todos os cargos possuem natureza comissionada, mas são serviços típicos de Advocacia Pública, que possuem inegável natureza técnica, em clara violação ao disposto no art. 37, II e V, da CF/88 e dos artigos 34, §1º e 35 da Constituição deste Estado.

IV. DISPOSITIVO

6. Aplicabilidade do Tema 1010 do STF. Recurso conhecido e improvido.

(Tribunal Pleno. Rel
. Des. Roberto Moura. Disponibilizado no PJE em 07/11/2024).

Alegou a parte recorrente
que o ato judicial é omisso quanto a ponto
jurídico nestes termos delimitado
:
“se há a obrigatoriedade pelos Municípios da adoção do modelo de Advocacia Pública constante na Constituição Estadual e Federal, o que põe em cena os limites da autonomia municipal, haja vista que foi olvidada a existência do Cargo EFETIVO de ‘Advogado’ nesta mesma lei impugnada.”

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº
23.848.403
).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal, razão pela qual deles conheço.

Destaca-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos
,
e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante sustenta a ocorrência de vício
;
contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão do ato judicial ora impugnado.

Como reforço desse entendimento reproduzo, uma vez mais, o seguinte trecho do voto condutor acórdão:

“...,

é imperioso destacar que restou pacificado que inexiste a obrigatoriedade de criação das Procuradorias Municipais, nos moldes da Advocacia Pública da União e dos Estados, contudo, sendo criado e organizado referido órgão de representação judicial do Município, a sua estrutura deverá seguir a regra do art. 37, II da CF/88, cabendo a nomeação de cargos comissionados apenas ante a estrita observância dos requisitos constitucionais, consoante a já mencionada tese com repercussão geral firmada no tema 1010 pelo STF.

No caso concreto, a Lei nº 1.121 de 31 de dezembro de 2009, do Município de Gurupá criou a Assessoria e a Procuradoria Geral do Município, estabelecendo suas atribuições, prevendo o cargo de Procurador Geral do Município. A Lei Municipal nº 939, de 09 de maio de 2006, que estabelece o quantitativo de cargos prevê um cargo de Procurador Jurídico e cinco cargos de Assessor Jurídico, todos de natureza comissionada.

Quanto ao cargo de Procurador Jurídico foi esclarecido que diz respeito ao cargo de Procurador Geral, de modo que o Ministério Público, em manifestação, pontuou que o objeto da ação são os cargos comissionados de Assessor Jurídico.

Com efeito, constata-se que o dispositivo questionado da lei municipal, ao instituir, 05 cargos de Assessor Jurídico teve a clara intenção de burlar a necessidade de concurso público, atribuindo a eles a natureza de cargo comissionado, sem que, no entanto, de fato, corresponda às funções de direção, chefia ou assessoramento.

Verifica-se que de acordo com a norma municipal, a assessoria jurídica possui a finalidade de propiciar apoio administrativo à Secretaria Municipal, realizar estudos de caráter geral, desenvolver as funções de comunicação, prestar assessoramento jurídico ou outras atividades organizadas sob a forma de sistemas, acompanhando e avaliando ações do órgão, contudo, a norma não descreve as atribuições do cargo de Assessor Jurídico de forma individualizada.

Dos autos infere-se ainda, que, consoante pontuou a Procuradoria de Justiça, os cargos de assessores jurídicos de provimento comissionado igualmente exercem a representação judicial do Ente Público, o que também se revela inconstitucional. ...

(...)

Ademais, verifica-se a notória desproporcionalidade na criação dos cargos em comissão em relação aos cargos efetivos que compõem a Assessoria Jurídica, uma vez não há nenhum cargo efetivo de Assessor Jurídico, sendo todos comissionados, cujas atribuições são típicas de Advocacia Pública, que possuem inegável natureza técnica, em clara violação ao disposto no art. 37, II e V, da CF/88 e dos artigos 34, §1º e 35 da Constituição deste Estado, impondo-se ao judiciário reconhecer a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados.”

A
par disso, nota-se
ainda
que, a rigor,

a suposta omissão
quanto à “
a obrigatoriedade pelos Municípios da
a
doç
ão do modelo de Advocacia Pública
constante na Constituição Estadual e Federal
”

constitui matéria nova,
já que
não
debatida
enquanto aberta a

via ordinária
.

Portanto,
o recorrente não impugnou o teor d
o que efetivamente
foi
decidido no acórdão
vergastado
, incorrendo

em
violação
ao
princípio da dialeticidade
(
RCD no
AgRg
no
AREsp
n. 2.654.256/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
T
JSP
), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe
de 6/11/2024
),

p
erdendo a oportunidade de apresentar fundamentos
recursais

que apontassem
para inaplicabilidade ou superação do Tema 101
0
do STF
, o qual dever ser prestigiado no caso em exame.

À luz do exposto,
voto pel
a rejeição dos
embargos de declaração
, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a
conde
nação por litigância
de má-fé e
, por consequência,
a
aplicação
de
multa.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará

Relator

Belém, 26/03/2025